Tribunal: TJES
Processo: 5006464-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006464-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GELCIMAR MIRANDA SANTIAGO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006464-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GELCIMAR MIRANDA SANTIAGO

JUIZ: DR. JOAO BATISTA CHAIA RAMOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão que
acolheu exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrido, excluindo-o do feito executivo fiscal deflagrado pela Fazenda Pública Estadual

(id nº
1864236
)
.

A
pont
ou-se nas razões recursais
, em suma,
que “o excipiente até demonstra que se retirou da sociedade em dezembro de 2000. Ocorre que existem indícios cabais de que a alteração subjetiva da sociedade se deu com o intuito de fraudar o pagamento de bens e ludibriar a atuação do Fisco e da Justiça”;
a fundamentação do
decisum
seria insuficiente; os honorários advocatícios fixados seriam exorbitantes, cabendo minorá-los.

Pela decisão id nº 1905803
foi o recurso recepcionado exclusivamente no efeito devolutivo
.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento do recurso (id nº 2157293)
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto proferido pelo e. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006464-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GELCIMAR MIRANDA SANTIAGO

JUIZ: DR. JOAO BATISTA CHAIA RAMOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se

de recurso interposto em razão de decisão que
acolheu exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrido, excluindo-o do feito executivo fiscal deflagrado pela Fazenda Pública Estadual

(id nº
1864236
)
.

A
pont
ou-se nas razões recursais
, em suma,
que “o excipiente até demonstra que se retirou da sociedade em dezembro de 2000. Ocorre que existem indícios cabais de que a alteração subjetiva da sociedade se deu com o intuito de fraudar o pagamento de bens e ludibriar a atuação do Fisco e da Justiça”;
a fu
ndamentação do
decisum
seria insuficiente; os honorários advocatícios fixados seriam exorbitantes, cabendo minorá-los.

P
ois bem. E
m meu sentir, prospera
parcialmente
a irresignação
.

Cuida-se, na origem, de feito executivo fiscal ajuizado em face de pessoa jurídica e sócios listados em Certidão de Dívida Ativa, dentre os qu
ais o ora recorrido.

Em exceção de pré-executividade o agravado apontou que os fatos geradores ensejadores de exação tributária teriam ocorrido em 2001, quando já não mais integrava o quadro societário, trazendo cópia de documentação oriunda da Junta Comercial que corrobora a cronologia narrada.

A via utilizada, não obstante restrita no tocante a eventual dilação probatória, admite a veiculação da referida tese
1
.

Noutro giro, certo é que “
a
simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1ª Seção, DJ de 28.02.2005)”
(
STJ,
REsp 1101728 SP,
publicado em
23/03/2009).

O cotejo de tais premissas jurídicas me faz crer acertado o desfecho conferido na origem, pois, embora não se olvide que “a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é título executivo que goza de presunção de liquidez e certeza”, não competindo “ao Judiciário limitar tal presunção” (STJ, REsp 952.259/RS, publicado em 08/02/2008) e daí se extraindo orientação quanto ao ônus impugnativo válida para conduzir a apreciação de diversas lides,
in casu

“p
ara que os
sócios

possam ser responsabilizados pelos créditos
tributários
constituídos pela pessoa jurídica, necessário que o Fisco comprove tenham eles agido com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto (art. 135, III, do CTN)”
(
TJRS,
Agravo de Instrumento
n
º 70084781129,
j
ulgado em 24/03/2021),
já que sequer integrava o quadro societário ao tempo dos fatos geradores
.

A
tese
declinada pelo recorrente no sentido de que as circunstâncias do caso apontariam pela existência de fraude - fatos geradores imediatamente posteriores à retirada do recorrido (e de outros sócios) da sociedade;
capital social de pouca expressão
–
não goza da força argumentativa almejada, já que
consiste em meras inferências,
nem mesmo lastreia-se em provas, o que, diversamente, se dá quanto à cronologia explicitada pelo contribuinte e que o desvinculou da exação objeto da demanda primeva.

A isso
se atentou o julgador
a quo
,
não se verificando
em seu
comando qualquer falha, seja em sua conclusão, seja
na
fundamenta
ção que lhe confere suporte,
afinal, “
não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação” (STJ, AgInt no AREsp 1998800/SP, publicado em 29/04/2022).

M
elhor sorte assiste ao recorrente ao combater o capítulo referente aos honorários advocatícios. O
decisum

fora lançado sob a égide da novel codificação, encontrando-se, portanto, jungido ao artigo 85 do CPC/2015, que assim prevê:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [...]”

Sobre os critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Na esteira de tal lição, saliento que a pretensão executiva fiscal teve como valor da causa o montante de R$12.781,33, cuja atualização para os dias correntes faz alcançar montante superior a trinta mil reais.

A atuação do causídico representante da parte vencedora se dera com zelo, tanto que manejada a exceção, a qual restou julgada poucos meses após sua oposição, revelando-se a tese jurídica trabalhada como de baixa complexidade. Outras informações relativas a sua atuação não constam dos autos, eis que restritas as cópias apresentadas àquelas pertinentes à via recursal.

Tais apontamentos, em meu entender, não corroboram o percentual aplicado (20%), perfazendo o
percentual mínimo
(10%)
remuneração propo
r
cional e razoável ao trabalho desempenhado pelo causídico
,
considerada, ainda, a gradação regulada pelo
§
3º
do artigo 85 do CPC,
que orienta os feitos em que, como na espécie, é parte a Fazenda Pública.

Por tais razões, sem qualquer delonga
CONHEÇO e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
apenas para minorar a verba honorária arbitrada ao patamar de dez por cento
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1547022/SP, publicado em 30/11/2015.

Súmula 393: a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. DECISÃO RATIFICADA. FATO GERADOR DE DÉBITO TRIBUTÁRIO POSTERIOR À RETIRADA DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. RECURSO

CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Em exceção de pré-executividade o agravado apontou que os fatos geradores ensejadores de exação tributária teriam ocorrido em 2001, quando já não mais integrava o quadro societário, trazendo cópia de documentação oriunda da Junta Comercial que corrobora a cronologia narrada.

2.
A mera
falta de pagamento do tributo não configura, por si só, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio.
É certo, ainda, que a
CDA,
como
título executivo, goza de presunção de liquidez e certeza, daí se extraindo orientação quanto ao ônus impugnativo válida para conduzir a apreciação de diversas lides.
I
n casu
,
porém,

vislumbrou-se que caberia ao Fisco demonstrar a incidência do
art
igo
135, III do CTN
,
já que sequer integrava o
recorrido o
quadro societário ao tempo dos fatos geradores
.

Precedentes.

3.
A
tese
declinada pelo recorrente no sentido de que as circunstâncias do caso apontariam pela existência de fraude - fatos geradores imediatamente posteriores à retirada do recorrido (e de outros sócios) da sociedade;
capital social de pouca expressão
–
não goza da força argumentativa almejada, já que
consiste em meras inferências,
nem mesmo lastreia-se em provas, o que, diversamente, se dá quanto à cronologia explicitada pelo contribuinte e que o desvinculou da exação objeto da demanda primeva.
A isso
se atentou o julgador
a quo
,
não se verificando
em seu
comando qualquer falha, seja em sua conclusão, seja
na
fundamenta
ção que lhe confere suporte
.

4.
A
pretensão executiva fiscal teve como valor da causa o montante de R$12.781,33, cuja atualização para os dias correntes faz alcançar montante superior a trinta mil reais.
A atuação do causídico

representante
da parte vencedora
se dera com zelo, tanto que manejada a exceção, a qual restou julgada poucos meses após sua oposição, revelando-se
a tese jurídica trabalhada
como
de baixa complexidade
. Outras informações relativas a sua atuação não constam dos autos, eis que restritas as cópias apresentadas àquelas pertinentes à via recursal
.
Tais
apontamentos

não corroboram o percentual aplicado (20%), perfazendo o
percentual mínimo
(10%)
remuneração propo
r
cional e razoável ao trabalho desempenhado pelo causídico
,
considerada, ainda, a gradação regulada pelo
§
3º
do artigo 85 do CPC,
que orienta os feitos em que, como na espécie, é parte a Fazenda Pública.

5
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.